Tribunal: TJDFT
Processo: 0008679-98.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE COMPROVADAS. VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PERPETRADA PELO EX-COMPANHEIRO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. FILHA INCAPAZ E DIAGNOSTICADA COM ASMA E ALERGIA ALIMENTAR. ALIMENTOS FIXADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende obter a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente, com o objetivo de que sejam fixados alimentos em favor da apelante, ex-companheira.
2. Ressalte-se que a obrigação de prestar alimentos decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade, mesmo após a dissolução da união estável, nos termos dos artigos 1694 e 1695 do Código Civil. São pressupostos da referida obrigação: a) a necessidade de quem os requer, assim como da incapacidade do alimentando de prover o próprio sustento; e b) a capacidade contributiva do alimentante que o habilite a prestar os alimentos.
3. No caso, a autora sustenta que durante a constância da união estável o demandado passou a apresentar “postura controladora, ciumenta, agressiva e violenta”, razão pela qual foi vítima de agressões perpetradas pelo recorrido. Assevera ainda que foi impedida pelo ex-companheiro de exercer qualquer tipo de atividade remunerada durante os anos em que residiu fora do Brasil.
4. Destaque-se que a autora, após retornar a Brasília-DF, inscreveu-se no Centro de Referência de Assistência Social como família de baixa renda, recebendo da mencionada entidade uma cesta básica mensal, pois enfrenta dificuldades financeiras para manter a subsistência própria e de sua filha. Além disso, a incapaz foi diagnosticada com asma, rinite alérgica e alergia alimentar, o que aumenta a dificuldade de seu ingresso no mercado de trabalho.
5. Percebe-se, na hipósete dos autos, que a apelante dependeu economicamente do demandado durante alguns anos. Assim, é incontroverso que a recorrente ainda necessita dos alimentos para a própria subsistência e de sua filha.
6. Os alimentos em favor da autora devem ser fixados em caráter temporário, com prazo razoável para que a demandante tenha reais condições de inserção no mercado de trabalho.
7. No caso dos autos, é incontestável a necessidade do recebimento dos alimentos, em caráter temporário, devendo ser fixada a prestação alimentar no valor de 1 (um) salário mínimo pelo período de 36 (trinta e seis) meses, tempo hábil para que a recorrente ingresse no mercado de trabalho e promova sua própria subsistência.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.